Tribunal: TJBA
Processo: 0335627-52.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0335627-52.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PREVI CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS

APELADO: MAURICIO PEREIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
BRUNO LEONARDO SOUTO COSTA, MARCOS WILSON FERREIRA FONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR

PRIVADA.
AÇÃO

DE

REVISÃO

DE

COMPLEMENTAÇÃO

DE

APOSENTADORIA

C/C

PEDIDO

DE

COBRANÇA

DAS

DIFERENÇAS.

SENTENÇA

DE

PROCEDÊNCIA

DA

PRETENSÃO

AUTORAL.

PRELIMINAR

DE

NULIDADE

PROCESSUAL

POR

NEGATIVA

DA

PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL.

DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS

OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA PARTE. COERÊNCIA

DA CONCLUSÃO COM FUNDAMENTAÇÃO

SUFICIENTE.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO

DE

DIREITO

REJEITADA.

RELAÇÃO

DE

TRATO

SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR DE

Nº

291

DO

STJ.
REAJUSTE
ANUAL.

CAIXA

DE

PREVIDÊNCIA

DOS

FUNCIONÁRIOS

DO

BANCO

DO

BRASIL
–
PREVI.

BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO

NÃO

REAJUSTADO

NOS

ANOS

DE

1995
E
1996.

ILEGALIDADE. REAJUSTE ANUAL DEVIDO. ART. 21, § 1º, DO DECRETO Nº

81.240/78. ÍNDICE APLICÁVEL.

INPC.
ART. 29-B, DA

LEI

Nº

8.213/91.
PRECEDENTES
DESTE

TRIBUNAL.

MANUTENÇÃO

DA

SENTENÇA.
PRELIMINAR E

PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Preliminares. 1.1.

Preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa

por negativa da prestação jurisdicional.
1.1.1.De logo, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade processual

por negativa da prestação jurisdicional e falta de fundamentação, eis que o

magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos

trazidos pelas partes, mas apenas sobre os argumentos deduzidos no processo

capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

1. 1. 2. Desse modo, não se tem caracterizada a negativa de prestação

jurisdicional ou a ausência de fundamentação tão somente pelo fato do julgador

ter adotado tese contrária à defendida pelo recorrente. 1.1.3. Da leitura da sentença, observa-se que a sua conclusão está

coerente com a fundamentação trazida e suficiente sobre a tese adotada pelo

digno a quo, de ilegitimidade da ausência de reajuste.
1.2. Preliminar de decadência do direito de ação e prescrição total do direito.
1.2.1. Quanto a prejudicial de mérito de prescrição, como relatado, o

móvel da ação tem por objeto a discussão sobre a não concessão de reajuste do

benefício previdenciário da autora/recorrente nos anos de 1995 e 1996, trata-se

de evidente prestação de trato sucessivo, cuja lesão se renova mês a mês, com o

reincidente não pagamento do reajuste vindicado, de modo a afastar a tese sobre

a prescrição do fundo de direito, mas tão somente aquela relativa às parcelas

antecedentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos das

Súmulas 291 do Superior Tribunal de Justiça: “A ação de cobrança de parcelas de

complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco

anos”.
2. Mérito
. 2.1. .Discute-se, no caso concreto, se o autor, ora apelado, tem direito ao reajuste

anual

do

valor

do

benefício

percebido

à

título

de

suplementação

de

aposentadoria, vez que a apelada (PREVI) deixou de conceder a referida

correção nos anos de 1995 e 1996.

2.2. Além da Constituição, o Decreto nº 81.240/1978, que regulamentava as

disposições da Lei nº 6.435/1977, vigente à época do fato, em seu art. 21, §1º

determinava

que

os

proventos

de

aposentadoria

deveriam

ser

corrigidos

anualmente.
2.3
. No mesmo sentido, a RESOLUÇÃO MPAS/CPC nº 03 de 15 de maio de

1980, que dispunha sobre sobre os procedimentos para o reajuste de benefícios

da Previdência Complementar, de observação obrigatória pelas entidades de

previdência fechada, previa o reajuste anual dos benefícios.
2.4. A RESOLUÇÃO MPAS/CPC nº 3, de 15 de maio

de 1980, ao dispor sobre os indicadores econômicos de reajustamento, elege,

dentre estes, a variação do Índice de Preços no Conceito de Disponibilidade

Interna da Fundação Getúlio Vargas, mesmo índice adotado pela própria apelada

PREVI, quando da edição de novo estatuto, na forma do art. 20, transcrito.
25.
Cabe a aplicação do INPC, por ser usualmente utilizado para

a correção da moeda e estar previsto no item III da Resolução MPAS/CPC nº 03/1980.

3. Recurso conhecido e não provido
. Ante o improvimento do apelo, por força do quanto exposto no art.

85, §11º do CPC, majora-se os honorários fixados inicialmente para 15% sobre o

valor da condenação.

Vistos,

relatados

e

discutidos

estes

autos

de

Apelação

Cível

nº
0335627-52.2015.8.05.0001
,

de

Salvador
, em que figuram como

apelante
,
PREVI

CAIXA

DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e, como
apelado
,
MAURÍCIO PEREIRA GONÇALVES
.

ACORDAM

os

Senhores

Desembargadores

componentes

da

Turma

Julgadora da

Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em

REJEITAR A

PRELIMINAR

E

PREJUDICIAL DE MÉRITO PARA
,
NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. –

Relator